Tribunal: TJDFT
Processo: 0728599-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Constatado que houve concessão da gratuidade de justiça após o trânsito em julgado da sentença que fixou os ônus de sucumbência, não se verifica a possibilidade de seus efeitos retroagirem para alcançar a condenação, ainda que o pedido tenha sido feito oportunamente, na fase de conhecimento, cuja omissão a parte não se insurgiu contra, por meio de recurso próprio.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.